Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750951-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFÍCIO NEW YORK BY VICTORIA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 7 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator